Tribunal: TJSP
Processo: 2287242-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a manifestação da exequente sobre o pedido de desbloqueio formulado. Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo da minuta recursal efetuado após a quinzena útil legal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2287242-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são
agravantes JOSÉ ANTONIO ARDENGUE, WILSON ARDENGUE, LEOCLÉCIO
ARDENGUE, ALFREDO BOTELHO, LUCIMARA APARECIDA PEREIRA
MOLTENI, LETÍCIA DE FÁTIMA PEREIRA MACEDO, DALZIZA
ARDENGUE PEREIRA, MARIA ELENA APRONI ARDENGUE, VALÉRIA
APARECIDA IZEPON ARDENGUE, CIONÉIA DARCY MIALICHI
ARDENGUE, MARCELINO PEREIRA NETO, CESAR AMBROSIO COLOMBO
MOLTENI, ALEX SANDER MUNIZ DE MACEDO, ALFREDO BOTELHO e
APARECIDA ARDENGUE BOTELHO (FALECIDO), é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2287242-18.2019.8.26.0000
Comarca: 7a Vara Cível Guarulhos
Agravantes: José Antônio Ardengue e outros
Agravada: Banco Bradesco S/A.
Voto no 20.029
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que determinou a manifestação da
exequente sobre o pedido de desbloqueio formulado.
Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219,
“caput”, e 1.003, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil.
Protocolo da minuta recursal efetuado após a quinzena útil
legal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido. Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por José Antônio Ardengue e outros contra a
agravada, Banco Bradesco S/A, extraído dos autos de Ação de
Execução de Título Extrajudicial, em face de decisão que
determinou a manifestação da exequente sobre o pedido de
desbloqueio formulado.
Os
agravantes
requerem,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária.
Sustentam que o valor bloqueado é
proveniente do trabalho, destinado ao sustento próprio e familiar,
sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destacam
o
excesso
da
penhora
realizada, posto que o valor bloqueado na conta dos agravantes
excede em muito o valor necessário para quitar a dívida de R$
5.016.32, devendo proceder à redução do valor bloqueado em
conta ao montante da dívida.
Requerem
a
concessão
do
efeito
suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Pelo despacho de fls. 109/110, o eminente
Dr. Lavínio Donizetti Pascoalão concedeu prazo de cinco dias
para os agravantes se manifestarem acerca da desistência do
recurso, ante a provável perda do seu objeto, tendo em vista a
decisão proferida pelo juízo a quo no processo de origem, em 23
de janeiro de 2020, determinando o desbloqueio dos valores
constritos.
Concedeu ainda prazo de 15 dias para
juntada de documentação complementar, por se tratar de agravo
de instrumento fundado em ação que se processa em autos
físicos.
A fls. 118/468 os agravantes trouxeram
documentação.
O recurso foi encaminhado a esta
relatoria, em 10/03/2020, em razão da substituição do Des.
Sergio Shimura (fl. 115).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não comporta seguimento.
No presente caso, verifica-se que o
agravo de instrumento é intempestivo.
Com efeito, o prazo para a interposição
deste recurso é de 15 dias úteis, nos termos dos artigos 219,
caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Como bem observado pelo Des. Jacob
Valente, em análise realizada no Plantão Judiciário, “No caso
em concreto, a decisão interlocutória que é objeto de recurso foi
prolatada em 15 de outubro de 2019, disponibilizada no DJe de
04/11/2019, o que, salvo alguma justificativa aqui inexistente,
aponta para a patente intempestividade deste agravo de
instrumento”. (fls. 77/79).
Portanto, o prazo de 15 dias para
interposição de agravo de instrumento teve início em 05.11.2019
(terça-feira), encerrando-se em 28.11.2019 (sexta-feira).
Contudo, este recurso foi interposto,
apenas, em 19.12.2019.
Assim, interposto o recurso além do prazo
quinzenal
estabelecido
por
nosso
ordenamento
jurídico,
configurada está, de forma irremediável, a sua intempestividade.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Recurso - Prazo - Agravo de instrumento
- Observância das regras previstas no art. 1.003, § 5o do NCPC,
em consonância com as disposições do art. 219 do mesmo
Codex - Superado o prazo de 15 dias úteis para a interposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da irresignação - Intempestividade caracterizada - Inteligência do
disposto no art. 932, III, do NCPC - Recurso não conhecido”.
(Agravo de Instrumento no 2150302-17.2017.8.26.0000, E. 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
12.09.2017).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela.
Sentença de improcedência. Interposição do recurso fora do
prazo legal. Prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art.
1.003, § 5o, NCPC. Ausência de pressuposto extrínseco.
Intempestividade reconhecida de ofício. Matéria de ordem
pública.
Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
Cível
no
1017079-10.2016.8.26.0100, E. 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04.04.2017).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do novo
Código de Processo Civil.
Hélio Nogueira
Relator